Tribunal: STF
Processo: RE 234210
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Interposição de Embargos de Declaração. Recurso incabível contra
despacho singular de relator, nos termos do art. 337, do RISTF. 3.
Embargos de declaração que se examinam como agravo regimental. 4.
Fundamentos não afastados. 5. Agravo regimental desprovido.